Tribunal: TJSP
Processo: 1026031-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Santos – Assistência médico-hospitalar – Ação visando cessação e devolução de descontos efetuados na folha de pagamento de servidora relativo a despesas de materiais utilizados em procedimento cirúrgico de dependente (genitora) – Impossibilidade – Custeio exclusivo e obrigatório de assistência médica e hospitalar, mediante contribuição mensal de 3%

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal de Santos – Assistência médico-hospitalar – Ação visando cessação e devolução de descontos efetuados na folha de pagamento de servidora relativo a despesas de materiais utilizados em procedimento cirúrgico de dependente (genitora) – Impossibilidade – Custeio exclusivo e obrigatório de assistência médica e hospitalar, mediante contribuição mensal de 3% sobre e remuneração instituída pela Lei Municipal n. 1.780/99, após a realização da cirurgia.
Decisão reformada
Recurso provido.